Tribunal: TJSP
Processo: 1037109-48.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de indenização. Morte do sobrinho da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Alegação de que a autora não tem legitimidade para pleitear a indenização. Não acolhimento. Condição de única herdeira do falecido devidamente comprovada. Na hipótese dos autos, demonstrado que o segurado era solteiro, não tinha filhos e não possuía ascendentes e nem irmãos

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de indenização. Morte do sobrinho da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Alegação de que a autora não tem legitimidade para pleitear a indenização. Não acolhimento. Condição de única herdeira do falecido devidamente comprovada. Na hipótese dos autos, demonstrado que o segurado era solteiro, não tinha filhos e não possuía ascendentes e nem irmãos vivos. Legitimidade da autora, tia da vítima, para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, na condição de sucessora legítima. Prova documental suficiente para o fim de comprovar o nexo causal existente entre o acidente e a morte da vítima. Atropelamento. Sentença mantida. Honorários recursais: cabimento. Recurso improvido, com observação.